Tribunal: TJSP
Processo: 1010666-73.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de nulidade de contrato cc. Indenização por danos morais – Contratos de financiamento de veículo e seguro – Alegação de falsidade de assinatura – Determinação de realização da perícia grafotécnica mediante repartição das custas – Réu que deixa de recolher o valor devido, nem junta demais documentos hábeis a comprovar a contratação pelo autor – Ônus da prova que no caso lhe

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de nulidade de contrato cc. Indenização por danos morais – Contratos de financiamento de veículo e seguro – Alegação de falsidade de assinatura – Determinação de realização da perícia grafotécnica mediante repartição das custas – Réu que deixa de recolher o valor devido, nem junta demais documentos hábeis a comprovar a contratação pelo autor – Ônus da prova que no caso lhe incumbia por força do artigo 373, II, do CPC - Réu que alega não ter participado da negociação – Responsabilidade solidária reconhecida frente ao consumidor, facultado o ajuizamento de ação própria para se ver ressarcido – Negativação do nome do autor indevida - Dano moral configurado – Indenização fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da condenação – Aplicação do artigo 85, § 2o do CPC - Sentença mantida – Recursos desprovidos.